Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA. INOCORRÊNCIA. BANCO DO BRASIL. FORNECEDOR. SERVIÇO PRESTADO. VÍCIO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo banco Apelado e, via de consequência, a obrigação de indenizar.
2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre o correntista e o banco, é o caso dos autos.
3. A responsabilidade decorrente desta relação de consumo é objetiva, e se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: o vício do serviço; evento danoso, e; relação de causalidade entre o vício do serviço e o dano.
4. O bloqueio do cartão de crédito do correntista sem prévia comunicação pelo banco configura vício do serviço prestado e gera o dever de reparação do dano moral dele decorrente. É o caso dos autos.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
6. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
7. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.